Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 69061914, 69061915 e 69061916, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial referentes à RPV no 0009169-98.2007.8.07.0000, concernentes aos créditos de LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE (ID 66118446) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID 66124063). Intime-se o exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR